Tribunal: TJSP
Processo: 2168813-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que homologou o cálculo apresentado pelo Contador e determinou a intimação da executada para pagamento da diferença apontada – Inconformismo da executada, alegando que há equívoco na homologação do cálculo, pois os juros de mora não foram determinados na sentença e, portanto, não são devidos e que a obrigação já está quitada, devendo ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que homologou o cálculo apresentado pelo Contador e determinou a intimação da executada para pagamento da diferença apontada – Inconformismo da executada, alegando que há equívoco na homologação do cálculo, pois os juros de mora não foram determinados na sentença e, portanto, não são devidos e que a obrigação já está quitada, devendo ser arquivado o feito - Descabimento – Possibilidade de inclusão de juros na liquidação, ainda que não determinado explicitamente na sentença - Cálculo do perito, ademais, que está correto e de acordo com o título judicial - Recurso desprovido.